Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação não dotado de efeito suspensivo ope legis deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, nos casos em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o). 2.1. O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência, não representa automático óbice ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanescer interesse na busca e apreensão do bem.
3. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos. 3.1. Verificado que não houve o esgotamento das tentativas de localização do veículo e citação do réu, é imperativo reconhecer que o processo foi resolvido prematuramente, não havendo que se cogitar a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
4. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.